Tribunal: TJDFT
Processo: 0719389-31.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719389-31.2018.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA VIEIRA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA REGIÃO LESTE, DISTRITO FEDERAL Despacho A decisão que afastou a necessidade de a impetrante apresentar bilhetes de passagem para receber o auxílio transporte (ID no 12085262, págs. 16-23) transitou em julgado dia 18 de outubro de 2019, conforme certidão de ID no 12085262, pág. 43. Após o trânsito em julgado, os impetrados informaram que a impetrante deveria solicitar o pagamento do auxílio transporte por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI (ID no 13870344, pág. 5). A impetrante demonstrou que no dia 18/11/2019 formulou requerimento no SEI, pleiteando o pagamento do auxílio transporte. Todavia, em descumprimento à decisão de ID no 12085262, págs. 16-23, novamente os impetrados condicionaram o pagamento à apresentação dos bilhetes de passagem (ID no 14927989, pág. 4). Insta salientar que a impetrante declarou que não recebeu o auxílio transporte nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 (ID no 14883423). De fato o auxílio transporte foi restabelecido na folha de pagamento da impetrante no mês de março de 2020, conforme se observa no ID no 14720607, pág. 4. A impetrante não pode ser prejudicada em razão da morosidade administrativa dos impetrados em cumprir a decisão que determinou o pagamento do auxílio transporte, sem a necessidade de apresentação dos bilhetes de passagem. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, intimem-se os impetrados e o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento do auxílio transporte devido à impetrante relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, sob pena de serem realizadas medidas constritivas, inclusive o sequestro de verba pública. Publique-se. Brasília, DF, 12 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro